Tribunal: TJES
Processo: 5001450-26.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001450-26.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS – ISENÇÃO DO MUNICÍPIO – NATUREZA JURÍDICA DE TAXA JUDICIÁRIA – TEMA 202, STJ - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – ACÓRDÃO REFORMADO.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 202, pacificara o entendimento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária.

2- Deve, no entanto, o ente público municipal ressarcir a parte contrária quanto ao valor das custas por esta adiantadas, na proporção de sua sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reformar o acórdão de id. 3174841, para exercer juízo de retratação positivo, a fim de dar provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001450-26.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de juízo de retratação, relativamente ao acórdão

(id. 3174841) proferido por esta 4ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo.

Ao que se depreende, o Juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a demanda, reduzindo a multa fixada pelo Procon para R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenou o Município de Vitória ao pagamento de custas processuais.

O aludido acórdão mantivera, portanto, dito entendimento e, especificamente em relação às custas, assentara que a isenção contida no art. 39 da LEF não deve se estender para o âmbito desta Justiça Comum Estadual, sob pena de configurar a vedada isenção heterônoma.

Ato contínuo, o apelante interpôs recurso especial, aduzindo que a Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos sem fazer distinção da esfera federal, estadual ou municipal, destacando apenas que, quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Em exame de admissibilidade do recurso pela Vice-Presidência, esta determinou a remessa dos autos a esta Quarta Câmara Cível para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC, diante da aparente contrariedade do
decisum
impugnado à tese firmada pelo Tribuna da Cidadania no julgamento do REsp 1.107.543/SP (Tema Repetitivo 202).

Pois bem.

Verifica-se que ao proferir o acórdão impugnado, esta egrégia Quarta Câmara Cível adotara o entendimento de que, diante da natureza tributária das custas – as quais se enquadram como taxa – a isenção prevista na Lei Federal nº 6.830/80 não se estende àquelas devidas no âmbito da Justiça Estadual, uma vez que é vedado à União instituir isenções de tributos da competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do inciso III do artigo 151 da Constituição Federal.

Todavia, no julgamento do Tema 202, o Superior Tribunal de Justiça pacificara o posicionamento no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei 6.830/80, nas ações de execução fiscal, a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza é de taxa judiciária, ainda que o feito tramite perante a Justiça Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

1. A certidão requerida pela Fazenda Pública ao cartório extrajudicial deve ser deferida de imediato, diferindo-se o pagamento para o final da lide, a cargo do vencido. (Precedentes:

AgRg no REsp 1013586/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 04/06/2009; REsp 1110529/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2009, DJe 21/05/2009; AgRg no REsp 1034566/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/02/2009, DJe 26/03/2009;

REsp 1036656/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2009, DJe 06/04/2009; REsp 1015541/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2008, DJe 08/05/2008) 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, está adstrita às custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845)
, sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF.

Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80, a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.107.543/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/3/2010, DJe de 26/4/2010.)

Desse modo, diante do caráter vinculante do pronunciamento do Tribunal da Cidadania (art. 927 do CPC), impõe-se o exercício juízo de retratação previsto no inciso II do art. 1030 do CPC:

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

(...)

II –
encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

Assim, merece ser revisto o posicionamento, a fim de que seja declarada a isenção do Município de Vitória quanto ao pagamento das custas efetivamente estatais.

Considerando que o parágrafo único, do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais, dispõe que a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária, deverá, então, apenas promover o ressarcimento, na proporção da sua sucumbência, das despesas pagas pelo apelado.

De conseguinte, exerço
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, devendo, entretanto, ressarcir aquelas pagas pelo apelado, na proporção da sua sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, reconhecendo a incidência do Tema 202, do STJ, dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória.

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.